Tribunal: TJMT
Processo: 0007054-03.2015.8.11.0004
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007054-03.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOVELINA SOARES DA SILVA - CPF: 568.427.591-53 (APELADO), HERICA CHRISTIANA MARTINS CARDOSO - CPF: 535.063.751-72 (ADVOGADO), ODILON PEREIRA DA SILVA - CPF: 777.481.311-04 (APELADO), LUCILIA CABRAL DE OLIVEIRA - CPF: 320.085.621-15 (APELANTE), PABLO LEONARDO CANTUARIO DE ABREU - CPF: 022.758.191-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA PROCEDENTE – RECURSO DA REQUERIDA – EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO ARGUIDA EM DEFESA E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS E RETENÇÃO DO BEM REJEITADOS PELO JUÍZO SINGULAR – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1- Nos termos do artigo 1.238 do Código Civil, para adquirir a propriedade por usucapião, a parte deve possuir o imóvel como seu, por 15 (quinze) anos, sem interrupção, nem oposição; o prazo é reduzido para 10 (dez) anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo. Neste caso, a Apelante não comprovou que exercia posse há 10 (dez) anos na parte do imóvel de propriedade da Recorrida, muito menos que tenha realizado obras ou serviços de caráter produtivo antes de 2014, quando a Recorrida deu início à edificação de sua residência naquele terreno.

2- Independente da boa ou má-fé da Apelante, ela não tem direito à indenização por benfeitorias ou de reter o imóvel, pois não havia qualquer necessidade de construção do “barracão” para conservar ou evitar que a parcela do terreno pertencente à Recorria se deteriorasse, não aumentou e muito menos facilitou o uso do bem pela Apelada, ou seja, não constitui de benfeitoria útil ou necessária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Lucila Cabral de Oliveira
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 2.ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada por
Jovelina Soares da Silva
, por seu procurador
Odilon Pereira da Silva
.

Os pedidos foram parcialmente acolhidos. A Julgadora singular deferiu o pedido de reintegração de posse em relação à área de 49,50 m2, do Lote 18, Quadra 17, localizado no Jardim Nova Barra, objeto da Matrícula 60.800 do 2.º Ofício de Registro de Imóveis daquela Comarca, bem como fixou multa diária de 200,00 (duzentos reais) para o caso de obstrução.

Autorizou a Apelada a demolir a benfeitoria edificada naquela parte do imóvel e, de outro norte, indeferiu o pedido de usucapião, indenização por benfeitorias e retenção formulados pela Apelante.

Por fim, condenou a Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com a ressalva de que a exigibilidade está suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita.

Em síntese, a Apelante alega que a prova testemunhal afastou qualquer dúvida de que exerce posse sobre a área de 49,50 m2 desde quando adquiriu seu imóvel, que é vizinho ao da Apelante, ou seja, desde 1996, e, portanto, tem direito à aquisição por usucapião (extraordinária – art. 1.238,
caput
e parágrafo único, do CC – ou especial urbana – artigo 183, da Constituição Federal).

Assevera que quando a Apelada adquiriu o imóvel em 2014/2015, ela (a Apelante) já havia edificado na área de 49,50 m2 que pertence a Matricula 60.800 do 2.º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Garças.

Sustenta que a Recorrida não comprovou os requisitos necessários para o acolhimento do pedido, quais sejam: a posse, o esbulho, sua data e a perda da posse.

Assim, almeja a reforma da sentença, para que seja reconhecido seu direito à propriedade da área de 49,50 m2.

Subsidiariamente, almeja a condenação da Recorrida ao pagamento de indenização das benfeitorias e o direito à retenção até o pagamento da verba indenizatória.

Aduz que seu direito é garantido pelo artigo 1.219 do Código Civil, pois deve ser considerada possuidora de boa-fé. E mais: sustenta que, mesmo que seja considerada possuidora de má-fé, tem direito às benfeitorias necessárias.

Afirma que na área de 49,50 m2 foi edificado imóvel no qual reside sua filha e netos. Pede que seja indenizada no valor de R$ 9.238,52 (nove mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta dois centavos), referente às benfeitorias úteis e necessárias.

Contrarrazões no Id. 94693477.

Na primeira análise dos autos, constatei que este processo tramitou conexo com os autos da Ação de Interdito Proibitório n.º 0006587-87.2016.8.11.0004, ajuizada pela Apelante em desfavor da Apelada e de Odilon Pereira da Silva, e que as provas produzidas naquele feito serviram de fundamento para a sentença aqui proferida e, por não terem juntado as mídias da audiência, determinei que assim procedessem.

A ordem foi devidamente cumprida, conforme se extrai do Id. 122903465.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de analisar as teses recursais, é pertinente relatar os fatos que deram origem ao litígio entre as partes.

Ao que se extrai do caderno processual, Odilon Pereira, procurador da Apelada Jovelina, adquiriu, em 30/06/2012, o imóvel denominado Lote 18, da Quadra 197, no Loteamento Jardim Nova Barra do Garças, objeto da Matrícula 60.800, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Garças.

De acordo com a petição inicial, assim que adquiriu o bem, derrubou a cerca, retirou o entulho de um barracão que já havia sido demolido e limpou o lote.

Em fevereiro de 2014, passou a edificar uma casa em alvenaria; contudo, por falta de recursos financeiros, paralisou as obras quando estava na fase do acabamento.

Afirmou que retornou ao local em meados de agosto daquele ano (2014), quando foi surpreendido com o fato de que sua vizinha, a Apelante, havia edificado uma casa utilizando parcela do imóvel que lhe pertence, exatamente no local onde estavam os entulhos do barracão que foi demolido.

Argumentou que tentou solucionar a questão de forma amigável; entretanto, a Apelante se mostrou irredutível na afirmativa de que aquela porção de terra lhe pertencia e que ele (Odilon) é quem estava invadindo seu imóvel.

Para afastar qualquer dúvida, o procurador da Autora/Apelada contratou engenheiro da Prefeitura Municipal de Barra do Garças, que emitiu Memorial Descritivo, cujo documento comprovou a invasão de parte do seu Lote pela Apelante.

Ressaltou que novamente tentou resolver o impasse, ofereceu R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para que a Apelante desfizesse o que foi edificado na parte do seu imóvel; todavia, a Recorrente não aceitou a proposta.

Assim, sob a tese de que a Apelante cometeu esbulho, ajuizou a demanda possessória.

Citada, em 03/02/2016 a Apelante apresentou Contestação e, na peça de defesa, sustentou que,
“desde 09 de outubro de 2000”
é proprietária do Lote 17, cujo imóvel faz fundo com o terreno da Recorrida Jovelina e que ali reside com sua família desde então.

Afirmou que assim que adquiriu o imóvel tratou de cerca-lo, exatamente onde estavam as estacas de confrontações e edificou o imóvel onde reside com a família.

Argumentou que
“no início de 2014, DECIDIU CONSTRUIR um pequeno barracão aos fundos”
da sua residência,
“em confrontação com cerca que estava no mesmo lugar desde o ano 2000”
. Ressaltou que passou a edificar o barracão em março de 2014 e terminou no mesmo ano, faltando apenas o acabamento.

Sustentou que, em meados daquele ano de 2014, o procurador da Apelada, Sr. Odilon, passou a edificar imóvel no Lote 18 e que somente em 2015, ou seja, depois de a cerca estar no mesmo lugar por 15 (quinze) anos, resolveu medir seu terreno.

Alegou que também ofereceu R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para a aquisição daquela parte do Lote n.º 18, cuja quantia foi recusada pela Apelada.

Asseverou que não agiu de má-fé, porque tomou conhecimento de que invadiu o imóvel vizinho depois da reclamação de Odilon.

Argumentou que exerceu posse mansa, pacífica e ininterrupta por mais de 15 (quinze) anos e que não há falar em esbulho.

Sustentou que a Apelada jamais teve posse do imóvel.

Arguiu o direito de usucapir aquela parte do Lote 18, sob a tese de que preencheu os requisitos do artigo 1.238, do Código Civil.

Também aduziu que promoveu benfeitorias úteis e necessárias de boa-fé, e requereu que fosse reconhecido o direito de sua filha e netos permanecerem no imóvel até o pagamento do valor integral das benfeitorias.

Assim, requereu a improcedência dos pedidos iniciais, o acolhimento da exceção de usucapião extraordinário e, caso acolhidos os pedidos autorais, pugnou pelo direito de retenção do bem até o pagamento integral do valor das benfeitorias por ela promovidas.

Em 22/06/2016, a Apelante ajuizou Ação de Interdito Proibitório em desfavor da Recorrida Jovelina e de Odilon Pereira da Silva. Aquele feito foi sentenciado em 01/04/2021, com a improcedência dos pedidos formulados pela Recorrente e a sentença transitou em julgado em 19/05/2021.

As provas produzidas naquele feito serviram de subsídio para a sentença objeto deste Recurso de Apelação.

Conforme relatado, a Julgadora singular acolheu parcialmente os pedidos formulados pela Autora/Apelada, deferiu a reintegração de posse em relação à área de 49,50 m2, do Lote 18, fixou multa diária de 200,00 (duzentos reais) para o caso de obstrução, autorizou a Apelada a demolir a benfeitoria edificada naquela parte do imóvel e, de outro norte, indeferiu os pedidos de usucapião, indenização por benfeitorias e de retenção formulados pela Apelante, condenando-a ao pagamento das verbas de sucumbência.

Inconformada, a Apelante alega que a prova testemunhal afastou qualquer dúvida de que exerce posse sobre a área de 49,50 m2 desde quando adquiriu seu imóvel, que é vizinho ao da Apelante, ou seja, desde 1996 e, portanto, tem direito à aquisição por usucapião (extraordinária – art. 1.238,
caput
e parágrafo único, do CC – ou especial urbana – artigo 183, da Constituição Federal).

Assevera que quando a Apelada adquiriu o imóvel em 2014/2015, ela (a Apelante) já havia edificado na área de 49,50 m2 que pertence a Matricula 60.800 do 2.º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Garças.

As teses não prosperam e o relato do que foi alegado pela própria Apelante na Contestação deixa evidente que os argumentos recursais não comportam guarida.

De fato, as testemunhas arroladas pela Recorrente afirmaram que ela reside no Lote 17 desde 1996; entretanto, na Contestação a Apelante afirmou categoricamente que é proprietária daquele imóvel
“desde 09 de outubro de 2000”
.

O argumento de que quando a Apelada adquiriu o Lote 18, ela (a Recorrente) já havia construído em parte de área pertencente àquele Lote também contraria o que foi alegado na Contestação, pois naquela peça assentou que em março do
“ano de 2014, a ré decidiu construir um pequeno barracão para abrigar a família de sua filha, já que sua residência, por ser pequena, deixava de ter espaço suficiente para abrigar todos os membros da família que havia crescido”
.

Aliás, na defesa a Apelante ainda fez constar que
“em meados de 2014, o autor começou a construir sua residência, assim como, no mesmo ano, a ré começou a construir (mês 03 de 2014) e terminou a construção do barracão no mesmo ano, faltando apenas alguns acabamentos no imóvel, que foi construído nos lindes da cerca que estava no mesmo lugar há mais de 14 anos.”

Assim, se não bastasse as contradições entre as teses alegadas nesta fase recursal com o que foi aduzido pela própria Recorrente na Contestação, está mais do que evidente que a Apelante não ocupava a área de 49,50 m2 até 2014, quando houve por bem edificar o “barracão” em local que transpassa os limites do Lote de sua propriedade, qual seja, o de n.º 17.

Ainda que a cerca estivesse em lugar errado, adentrando parte do Lote 18, a Recorrente não trouxe qualquer prova que confirma a tese de que aqueles 49,50 m2 eram utilizados por ela. Na verdade, é inconteste que somente passou a edificar o “barracão” invadindo o Lote 18, depois que a Apelada derrubou a cerca para edificar sua residência.

Na verdade, a Apelante que não trouxe sequer indícios da exploração e/ou utilização daquela faixa do imóvel antes de 2014. Portanto, não há falar em usucapião extraordinário (que foi sustentado na Contestação), pois não foram preenchidos qualquer dos seus requisitos (art. 1.238, CC).

De igual modo, o argumento de que a Recorrida não comprovou os requisitos necessários para o acolhimento do pedido, quais sejam: a posse, o esbulho, sua data e a perda da posse, não comporta acolhida.

Conforme bem exposto pela Julgadora singular, o conjunto probatório produzido nos autos da Ação de Interdito Proibitório ajuizada pela Recorrente afasta qualquer incerteza de que a Apelada, desde o ano de 2012, quando adquiriu o Lote 18, passou a exercer posse, cuidou do terreno, manteve limpo e, em 2014, passou a edificar a residência; contudo, no mesmo ano teve parte do imóvel esbulhado pela Apelante que resolveu edificar o “barracão” invadindo 49,50 m2 daquele terreno, o que acarretou a perda da posse pela Recorrida. Todos os requisitos do artigo 561, do Código de Processo Civil, foram preenchidos pela Apelada.

Por fim, quanto ao pedido de condenação da Recorrida ao pagamento de indenização das benfeitorias e o direito à retenção até o pagamento da verba indenizatória, melhor sorte não lhe assiste.

Primeiro, porque no meu entender, não há como negar que a Recorrente edificou o barracão adentrando parte do Lote 18 por sua conta e risco e o artigo 1.220 do Código Civil, garante ao possuidor de má-fé o ressarcimento pelas benfeitorias necessárias, as quais
“têm por fim conservar o bem ou evitar que se deteriore”
(art. 96, § 3º, CC) e, neste caso, o imóvel constituía de um terreno, não havia qualquer necessidade de construção do “barracão” para conservá-lo ou evitar que se deteriorasse.

De mais a mais, mesmo que se considere a boa-fé da Apelante, a sentença não comporta reforma.

Nos termos do artigo 1.219, do Código Civil,
“o possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis”
.

Já foi exposto que a edificação do “barracão” não constitui de benfeitoria necessária e, também não pode ser conceituada como útil, já que
“são úteis as que aumentam ou facilitam o uso do bem”.
(art. 96, § 2.º, CC). A edificação de parte do barracão no terreno da Recorrida não aumentou e muito menos facilitou o uso do bem pela Apelada; logo, não tem direito à indenização ou retenção do bem.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso de Apelação
.

Em atenção ao que determina o artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa, com a ressalva de que deve ser observada a regra de suspensividade prevista no artigo 98, § 3.º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022